Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726943-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ MARCOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para, em cinco dias, instruir o mandado de segurança com relatório médico que ateste especificamente a cirurgia prescrita para o seu quadro clínico. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora